Tribunal: TJDFT
Processo: 0701700-75.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701700-75.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: PATRÍCIA GOMES XAVIER BARBOSA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DISTRITO FEDERAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA NÃO PADRONIZADOS PELO SUS. PRESCRIÇÃO MÉDICA. NOTA TÉCNICA DO NATJUS. DESFAVORÁVEL. RESP. 1657156/RJ. TEMA N. 106. COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE OU NECESSIDADE DO MEDICAMENTO. INEFICÁCIA DOS FÁRMACOS FORNECIDOS PELO SUS. LAUDO MÉDICO. INCAPACIDADE FINANCEIRA DE ARCAR COM O CUSTO DOS MEDICAMENTOS PRESCRITOS. REQUISITOS PREENCHIDOS. 1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de concessão de tutela recursal em recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, por petição própria, e não como preliminar recursal, na forma prevista no artigo 1.012, § 3o, incisos I e II, do Código de Processo Civil. 1.1. O julgamento do mérito do recurso de apelação torna prejudicado o exame do pedido de concessão de tutela recursal de caráter provisório. 2. O artigo 196 da Constituição Federal insere a saúde como direito de todos e dever do Estado, o qual deve promovê-la através de políticas sociais e econômicas. 3. O Superior Tribunal de Justiça fixou tese, sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos (Tema n. 106), de que: A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. 4. Tratando-se de medicamentos registrados na ANVISA, prescritos por médico assistente como necessários ao tratamento da enfermidade da autora, excluindo-se as opções terapêuticas disponíveis no SUS, é certo que o fornecimento dos fármacos pleiteados deve ser assegurado. 5. Apelação cível parcialmente conhecida e, na extensão conhecida, provida. Ônus sucumbenciais invertidos. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aso seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II e parágrafo único, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 223 e 507, ambos do CPC, sob o argumento de que a incompetência absoluta, por ser matéria de ordem pública, pode ser alegada a qualquer tempo, não se sujeitando à preclusão nas instâncias ordinárias; c) artigo 1026, §2o, do CPC, asseverando que os embargos de declaração foram opostos com propósito de prequestionamento, razão pela qual deve ser extirpada a multa imposta. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.186.271/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 13/3/2023). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à suposta contrariedade aos artigos 223 e 507, ambos do CPC, uma vez que a decisão impugnada está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: “Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sujeitam-se à preclusão consumativa as questões decididas no processo, inclusive as de ordem pública, que não tenham sido objeto de impugnação recursal no momento próprio” (AgInt no AREsp n. 2.410.410/MS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023). Assim, “O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.o 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Melhor sorte não colhe o recurso no que diz respeito ao apontado malferimento ao artigo 1026, §2o, do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “tendo em vista os insubsistentes fundamentos lançados nos presentes Embargos de Declaração, consubstanciados em mera rediscussão dos argumentos expressamente equacionados definitivamente pelo juízo de primeiro grau no tocante à não inclusão da União no polo passivo da demanda e utilização do recurso aclaratório de maneira protelatória e infundada para obter descabidamente a suspensão do processo após o julgamento da apelação pelo colegiado”, (ID 51379042), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023